Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0705705-34.2021.8.07.0000 Agravante: JOANA ANGELICA MARTINS VIEIRA MASCARENHAS Agravado: ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANA ANGELICA MARTINS VIEIRA MASCARENHAS contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor da ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. A decisão agravada determinou que a agravante apresentasse documentos que comprovem a necessidade da gratuidade judiciária nos seguintes termos:(ID 81916197): “Ainda em relação à gratuidade de justiça e à comprovação de residência neste foro, verifico que a petição juntada em ID: 80192221 não atendeu ao comando contido no despacho inicial (ID: 79155263), haja vista que a parte autora figura junto ao DETRAN-DF como proprietária de veículo automotor importado e, ainda, seu domicílio informado à Receita Federal está situado noutra circunscrição, tudo conforme se vê adiante: (...) Portanto, intime-se a parte autora para que, no derradeiro prazo legal quinzenal, cumpra o que lhe foi determinado pelo despacho anteriormente proferido, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. GUARÁ, DF, 25 de janeiro de 2021 18:32:41. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.” Nas razões do recurso, o agravante assevera que está desempregada, fazendo bicos para suprir suas necessidades básicas, dependendo de ajuda dos familiares para sobreviver. Argumenta que o fato de possuir um veículo 2013/2014, bem como o endereço fiscal de sua genitora, não é motivo para indeferimento da benesse pretendida. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária (ID 23553946). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensado tanto o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária, como também a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos na origem, nos termos do art. 101, § 1o e 1.017, § 5o, do CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). A recorrente anexou nos autos de origem cópias do boleto de condomínio, e declara que possui despesas com água, luz, alimentação, farmácia que somam R$ 1.710,49. Apresentou, ainda, cópia da carteira de trabalho que indica que está desempregada, ao passo que assevera que vive de bicos e que necessita da ajuda financeira dos familiares (ID 80192224 e 80192225). Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator